Tribunal: TJSP
Processo: 1015781-15.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA- Imóvel com dimensões menores do que as indicadas no contrato – Improcedência - Venda ad corpus – Medidas meramente enunciativas – Diferença apurada em 3,41% menor que a área estimada - Laudo pericial que não teria contabilizado as paredes como parte da construção - Sentença mantida - Recurso desprovido.